Tribunal: CARF
Processo: 18088.720069/2020-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720069/2020-58
ACÓRDÃO
2002-009.818 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERESA CRISTINA GUERREIRO LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS Deve ser mantida a omissão de rendimentos
quando não restar devidamente comprovada nos autos que se trata de
recursos pertencentes a pessoa jurídica da qual o contribuinte era sócio.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.818 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720069/2020-58
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a
princípios constitucionais e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o presente processo de exigência formalizada pelo Auto de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente aos Exercícios 2016/2017, anos-
calendário 2015/2016, lavrado em 15/11/2020 (fls. 02).
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício.
A ciência do lançamento foi efetuada em 19/11/2020 (fls. 87), por via postal.
DA IMPUGNAÇÃO Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 17/12/2020 (fls. 55).

A 12a TURMA/DRJ01 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.818 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720069/2020-58
3
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2018 NULIDADE.
HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS Deve ser mantida a omissão de rendimentos quando
não restar devidamente comprovada nos autos que se trata de recursos
pertencentes a pessoa jurídica da qual o contribuinte era sócio.
IMPUGNAÇÃO. PROVA No âmbito do processo administrativo, as alegações
apresentadas na impugnação devem ser devidamente comprovadas por
documentos hábeis, sob pena de serem desconsideradas.
IRPF. INCIDÊNCIA O imposto de renda da pessoa física incide sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, compreendendo esse rendimento todo o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados.
MULTA DE OFÍCIO A multa de ofício é devida por força de lei, aplicável com base
no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de
que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS É vedada a extensão administrativa dos
efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 22/12/2021, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) Em sede de preliminar alega a nulidade da decisão de piso sob o argumento de
que o presente PAF deveria ter sido julgado em conjunto com outros que
entende conexos;
2) E ainda, que o contribuinte é a NEXT - PJ - e não os sócios - PF - gerando assim a
nulidade dos autos de infração;
3) Ainda que se considere a Recorrente como contribuinte, o seu rendimento não
é a integralidade dos valores recebidos, mas apenas os honorários pactuados de
15% pela administração da obra;
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.818 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720069/2020-58
4
4) se houve a cobrança de 35% a título de Imposto de Renda na fonte pagadora,
não há que se falar em cobrança de imposto de renda contra o Recorrente, pois
a exigência de novo imposto de renda é claro bis in idem;
5) No caso dos autos houve omissão de receitas, porém a Recorrente não
participou de nenhum tipo de ajuste ou conluio, apenas fora contratada para
prestar um serviço e o fez, devendo ser afastada a ,multa de 150%;
6) A referida multa é inconstitucional.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa qualificada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em sede de preliminar a Recorrente alega a nulidade da decisão de piso sob o
argumento de que o presente PAF deveria ter sido julgado em conjunto com outros que entende
conexos, afirmando em seu recurso que:
Trata-se de auto de infração oriundo de fiscalização na qual foram lavrados
diversos autos de infração, inclusive contra o então sócio da Recorrente, Juliano
Augusto Schussler - CPF no 931.574.010-68, e contra a fonte pagadora, os quais,
portanto deveriam ter sido julgados em conjunto, principalmente no que se refere
ao processo administrativo relacionado ao Sr Juliano e às fontes pagadoras Marthi
e Wiz. Os processos administrativos correlatos são, o presente, o
18088.720067/2020-69 e o 18088-720.064/2020-25. No que se refere a este
último, neste há a cobrança de IRRF, o qual obrigatoriamente deveria ser abatido
no cálculo do IRPF cobrado nestes autos.
Observa-se da análise dos processos cuja reunião o recorrente pretende que eles
versão sobre tributos distintos e sujeição passiva também distinta.
Logo, as decisões a serem proferidas naqueles processos nenhuma consequência
direta tem sobre o presente e, por essa razão, não é necessária a reunião deles, devendo ser
rejeitada a preliminar suscitada.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.818 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720069/2020-58
5
Quanto à preliminar de nulidade em relação ao equívoco na sujeição passiva ela se
confunde com o mérito e como tal será tratada.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considerasse nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Trata-se de omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica MARTHI –
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
DE
APOIO
ADMINISTRATIVO
LTDA
(CNPJ
13.505.407/0001-12, conforme abaixo:
De acordo com o Relatório de Auditoria Fiscal, a contribuinte Teresa Cristina
Guerreiro Lima, arquiteta, recebeu os valores a título de honorários de serviços de
arquitetura, mas não os ofereceu à tributação nas declarações correspondentes.
A defesa sustenta que os valores considerados omitidos seriam decorrentes de
serviços prestados pela empresa Next Arquitetura e Construção Ltda, da qual era
sócia, e que não teria localizado os documentos relacionados a esses serviços.
Alega, ainda, que apenas 15% dos valores depositados eram seus honorários e
que as importâncias teriam sido utilizadas na aquisição de material de construção,
aquisição de móveis e outras despesas inerentes à obra contratada, conforme
planilha que anexa às fls. 79.
Da análise detida dos autos, verifica-se que a contribuinte não anexou nenhum
documento hábil e idôneo para comprovar suas alegações, como contrato de
prestação de serviços, extrato bancário contendo registros de repasse dos valores
à PJ etc , cabendo ressaltar que a planilha apresentada não tem força probante
para atestar as informações que aponta.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.818 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720069/2020-58
6
Some-se a isso o fato de a empresa Next não ter entregado ECF do ano-calendário
2015 e ter entregado a escrituração de 2016 sem receitas sujeitas ao IRPJ e CSLL.
Tampouco foram juntados os comprovantes de pagamento dos tributos sobre os
valores supostamente recebidos pelos serviços prestados.
Observa-se que o sujeito passivo nem sequer ofereceu à tributação os
rendimentos correspondentes aos 15% que alega que seriam seus honorários.
Quanto ao IRRF, cabe esclarecer que poderá ser deduzido do imposto devido,
desde que seja feita a comprovação da devida retenção pela fonte pagadora
MARTHI (e não pela pessoa jurídica WIZ Soluções e Corretagem de Seguros S/A,
como pretende a defesa), o que não ocorreu no presente caso. Assim, não se
vislumbra a caracterização de bis in idem.
Assim, por todo o exposto, deve ser mantida a omissão apurada no lançamento.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Sobre a qualificação da multa, vejamos o que dispõe a Lei 4.502/64:
Lei no 4.502 de 1964:
Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica estabelecida
para a infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando em razão das
circunstâncias agravantes ou qualificativas provadas no processo.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
(...)
§ 2o São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
(...)
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.818 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720069/2020-58
7
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o
evidente intuito de fraudar ou de sonegar, cujas condutas, no presente caso,
foram detalhadas no Relatório Fiscal e analisadas neste voto.
Por sua vez, a Lei no 9.430/96, no artigo 44, traz os percentuais de multa de ofício
e faz remissão às circunstâncias qualificadoras capazes de ensejar a sua
duplicação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)(...)
§ 1 o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A aplicação de penalidade mais grave, mediante a majoração da multa, só tem
cabimento em situações específicas, onde fique evidenciado o comportamento
excepcional do sujeito passivo, seja no tocante à falsidade na declaração, seja pela
configuração de sonegação, conluio ou fraude acima transcritas, situações que,
por sua gravidade, devem ensejar reprimenda punitiva de maior monta, com o
fito de punir o infrator que assim age, extrapolando a conduta do mero
inadimplemento e desestimulando novas condutas deste jaez.
As condutas apuradas e detalhadas no Relatório Fiscal, abaixo resumidas, foram
praticadas de forma voluntária pelo sujeito passivo, restando caracterizada a
atitude dolosa:
“16. Nota-se que a Marthi pagou o valor de R$ 700 mil à fiscalizada e ela omitiu
esses rendimentos nas DIRPFs dos anos de 2015 e 2016. Quanto intimada,
declarou que se tratava de serviços de arquitetura e que os serviços teriam sido
prestados pela Next Arquitetura e Construção Ltda, da qual é sócia. Porém,
recebeu o dinheiro em sua conta pessoal e não repassou os valores recebidos à
citada empresa. Além disso, a Next não declarou receitas na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) em 2016.
17. É importante frisar que, quando intimada, Tereza simplesmente alegou que se
tratava de serviço de arquitetura. Somente quando foi questionada pelo fato de
não ter declarado os rendimentos em sua DIRPFs é que ela alegou que o serviço
teria sido prestado pela pessoa jurídica Next.
18. Em que pese constarem no sistema SPED Nota Fiscal eletrônica que adquiriu
móveis com endereço de entrega em um imóvel de propriedade de uma empresa
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.818 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720069/2020-58
8
cujos sócios tem ligação com um cliente da Marthi (fonte pagadora dos R$ 700
mil), conforme infográfico constante no parágrafo 10, a fiscalizada, mesmo
intimada (doc. 7) e reintimada (doc. 9) não apresentou justificativa para o fato.
19. De todo o exposto, está tipificada a sonegação, pois houve ação dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária do
Imposto de Renda Pessoa Física, sua natureza ou circunstâncias materiais,
conforme descrito no artigo 71 da Lei 4.502/64. Tipificada está também a fraude e
o conluio com a Marthi no qual o fiscalizado tentou ocultar o recebimento do
valor de R$ 700 mil.”
Conclui-se, portanto, pelo cabimento da multa qualificada, devido à comprovação
da ação dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador do imposto de renda,
subsumindo-se as condutas narradas no Relatório Fiscal à hipótese descrita no
art. 71 da Lei n° 4.502, de 1964.
Contudo, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007 § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023 § 1o O percentual de multa de que trata
o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma hipótese de majoração ao patamar de 150%,
prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.818 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720069/2020-58
9
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, na
parte conhecida rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento para reduzir
a multa de ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 296
DF CARF MF
Original